Tribunal: TJBA
Processo: 0000728-32.2008.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000728-32.2008.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: EVA VILMA DA SILVA PAIXÃO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA, LIZ ROCHA TEIXEIRA, AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO VERBAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que determinou a reintegração de servidora pública municipal ao cargo de Assistente Administrativo, com o pagamento dos vencimentos e vantagens do período de afastamento ilegal (31/12/2004 a 09/01/2009).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o recurso possui dialeticidade e inovação quanto aos pedidos de condenação por danos morais, honorários sucumbenciais e alegação de demissão por justa causa, não discutidos na sentença ou na contestação; (ii) se o cumprimento da liminar de reintegração acarreta perda superveniente do objeto da ação; (iii) se a exoneração verbal de servidora pública estável, sem processo administrativo disciplinar, é nula; e (iv) quais os critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de condenação por danos morais, fixação de honorários sucumbenciais e alegação de demissão por justa causa, por ausência de dialeticidade e inovação recursal. O dano moral não foi objeto da ação, os honorários não foram fixados na sentença, e a tese de demissão por justa causa constitui fundamento novo não apresentado na contestação, em violação aos arts. 329, 342 e 1.013 do CPC.

4. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto. O cumprimento da obrigação determinada em sede liminar não acarreta a improcedência da ação, pois a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296 do CPC). O Município não comprovou o pagamento das verbas retroativas, ônus que lhe competia por se tratar de fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

5. A demissão de servidor estável exige processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme Súmula nº 20 do STF. A exoneração verbal, sem processo administrativo, é ato nulo de pleno direito.

6. Reconhecida a nulidade do ato de exoneração, a reintegração opera efeitos
ex tunc
, assegurando à servidora o direito ao ressarcimento de todos os vencimentos e vantagens que deixou de auferir durante o período de afastamento ilegal, ressalvadas as verbas de auxílio-transporte e adicional de insalubridade, conforme jurisprudência do STJ.

7. Quanto à atualização do crédito, até 08/12/2021 incidem juros moratórios pelo índice oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). De 09/12/2021 até o efetivo pagamento, aplica-se a taxa SELIC acumulada mensalmente (EC nº 113/2021). A partir de 01/08/2025, aplicam-se os critérios da EC nº 136/2025 (art. 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT).

8. Não se configura litigância de má-fé. A mera sucumbência e a tentativa de reverter o julgado por argumentos distintos, ainda que inadmissíveis, não caracterizam má-fé processual, que exige comprovação de intenção deliberada de prejudicar a parte adversa (art. 80 do CPC).

IV. DISPOSITIVO

9. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente confirmada. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 296, 329, 342, 373, II, 496, I, 1.013; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025, art. 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 20; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000728-32.2008.8.05.0265, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE UBATÃ e como apelada EVA VILMA DA SILVA PAIXÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer, em parte, do recurso do Réu
e, na parte conhecida,

negar-
lhe
provimento
,
confirma
ndo,
em parte,
a
sentença, em reexame necessário
, nos termos do voto da
R
elatora.